Tribunal: STF
Processo: ARE 1566142
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE PECULATO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 109, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. QUESTIONAMENTO SOBRE A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO-FURTO. ARTIGO 312, PARÁG. 1º, DO CPB. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ART. 59. POSSIBILIDADE. AGENTE PÚBLICO DE SEGURANÇA. ESPECIAL REPROVABILIDADE DA CONDUTA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. POSSIBILIDADE. SUSBSTITUIÇÃO DA PENA PRIATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS QUE SE MOSTRA COMPATÍVEL COM A HIPÓTESE. PERDA DO CARGO PÚBLICO DE POLICIAL MILITAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS - ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DO CARGO DE POLICIAL MILITAR. ÓBICE AO PORTE DE ARMA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Apelação criminal interposta em face de sentença proferida no Juízo da da 32ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que, julgando procedente o pedido formulado na denúncia, condenou o apelante, pela prática de conduta descrita no artigo 312, parág. 1º, do CPB (peculato-furto), à pena de 3 anos e 9 meses de reclusão, mais 45 dias-multa, cada qual desses no valor de 1/5 do salário-mínimo vigente na época do fato criminoso. 



    2. Segundo a inicial acusatória, o réu, em 21 de julho de 2019, no exercício da função de policial militar, em apoio a policias federais, realizou a prisão em flagrante de Ilson César dos Santos e Iahn Cruz Teles, no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/CE, uma vez que os então flagrados portavam uma mala contendo substância entorpecente com o fito de transportá-la para Frankfurt, Alemanha. Os policiais, após a detenção dos flagranteados, recolheram e revistaram seus pertences, ocasião em que o apelante aproveitou para subtrair o valor de mil Euros pertencentes a Iahn Cruz Teles.



    3. Primeiramente, tem-se que este Tribunal Regional Federal, em julgamento anterior, ID 4050000.34451470, entendeu por dar provimento ao pleito preliminar trazido na apelação criminal da defesa, de remessa dos presentes autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, para que procedesse com seu munus revisional em relação à recusa do autor ministerial em oferecer o ANPP - Acordo de Não Persecução Penal, tendo por prejudicado, na ocasião, o exame dos demais argumentos trazidos no recurso da defesa 



    4. Na sequência, procedida baixa dos autos para diligência, foi encaminhado o processo à 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal que, em manifestação, entendeu que a celebração do Acordo de Não Persecução Penal não é cabível no presente caso, deliberando, à unanimidade, pela manutenção da decisão de não propositura de ANPP, pelo que foi determinado o retorno do feito a este Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para apreciação dos demais tópicos da apelação criminal anteriormente trazida pela defesa. 



    5. Ultrapassado o ponto concernente ao ANPP - Acordo de Não Persecução Penal, passa-se agora ao exame dos demais argumentos da defesa. Quanto à necessidade de que seja suscitado conflito de competência, com remessa dos autos ao STJ, para dirimir a competência para processar e julgar o réu, ante a existência de dois processos criminais para apurar os mesmos fatos (Justiça Militar Estadual x Justiça Comum Federal), sem razão o apelo da defesa. 



    6. Conforme se verifica dos autos, o réu, em que pese policial militar, se apropriou da quantia de mil euros, apreendida em poder de pessoa presa em flagrante, enquanto exercia a atividade de apoio a policiais federais, no combate ao crime federal, do que faz perceber o interesse federal e consequente competência da Justiça Federal, com aplicação do art. 109, inciso IV, da CF/88, no que dispõe: Aos juízes federais compete processar e julgar: IV - os crimes políticos e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas as contravenções e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral (...). 



    7. Inclusive, o Magistrado de primeira instância, quando do recebimento da peça acusatória (ID 4058100.16587542), suficientemente rebateu a questão, destacando que o réu estava prestando apoio a uma prisão em flagrante levada a efeito por policiais federais, com valores que constituíam bem apreendido em inquérito policial federal. Não há que se falar em conflito de competência a ser suscitado por esta Corte Regional. 



    8. As demais irresignações da defesa são concernentes à dosagem de pena e suas repercussões. Quando da dosimetria, o Magistrado a quo entendeu como sendo negativas as circunstâncias judiciais culpabilidade, consequências do crime e circunstâncias do crime. Registrou o seguinte: A culpabilidade desfavorável ao acusado, pois se reveste de maior censurabilidade a sua conduta, na medida em que se tratava de policial militar, ou seja, pessoa investida em função que deveria combater o crime, e não praticá-lo. O fato de se tratar de pessoa integrante de órgão de segurança pública torna a conduta muito mais grave. Não se tratava de qualquer servidor público, mas um servidor público integrante de força de segurança. Não há nos autos prova de antecedentes criminais, pelo que tal circunstância é favorável. A conduta social lhe é favorável, não havendo elementos que desabonem seu comportamento perante a coletividade. Quanto à personalidade, não há nos autos uma análise técnica, pelo que deve ser presumida favorável. Os motivos do crime não destoam daqueles esperados por quem pratica essa conduta delitiva, pelo que hão de ser tidos como favoráveis. As circunstâncias do crime são desfavoráveis. De fato, a forma ousada com que praticado o crime é de causar espanto. O crime foi praticado durante uma abordagem policial, dentro de um aeroporto, na presença de outros agentes de segurança pública e sob a vigilância de várias câmeras. Trata-se de circunstâncias que não podem ser ignoradas, porque revelam o total desapreço do acusado pela legalidade e sua própria crença na absoluta impunidade, já que nem mesmo o alto risco lhe impediu de praticar o crime - sendo de se imaginar o que não faria longe de pessoas, câmeras e outros agentes de segurança. As consequências do crime são desfavoráveis ao réu. De forma irresponsável, o acusado envolveu a honorabilidade da instituição Polícia Federal em fatos delituosos, denegrindo a imagem dessa, bem como afetando o relacionamento e auxílio saudável que pode e deve existir entre a Polícia Federal e a Polícia Militar. O comportamento da vítima, na espécie, é inaplicável.



    9. No tocante à culpabilidade, não há reparo a ser feito. Realmente, o fato de estar o réu no exercício de função de combate ao crime faz repercutir em uma maior reprovação de sua conduta, sendo pertinente o aumento da pena-base por referido aspecto. Igualmente, as circunstâncias do crime foram desfavoráveis, visto que foi o delito cometido pelo réu em ambiente de grande trânsito de pessoas, em total desprezo ao aparato de segurança existente, câmaras de segurança e demais agentes. Também as consequências do delito, já que como acertadamente destacou a decisão condenatória, o réu envolveu a honorabilidade da instituição Polícia Federal em fatos delituosos, denegrindo a imagem dessa, bem como afetando o relacionamento e auxílio saudável que pode e deve existir entre a Polícia Federal e a Polícia Militar. 



    10. Estando devidamente justificados os vetores tidos por negativos, não há que se falar ausência de fundamentação. A consideração da culpabilidade negativa em razão da condição do agente em carreira policial, com função de manutenção da segurança pública, não se revelou excedente, sendo questão que não integra o próprio tipo penal. Ao contrário, o fato de ser o agente policial demonstrou uma culpabilidade mais acentuada, visto que a reprovação da conduta, como acontecida, se faz de maneira mais intensa. 



    11. Não há razão no argumento da defesa de que o Magistrado sentenciante desprezou a exata medida da proporcionalidade na aplicação da pena inicial do réu. O que se percebe é que o preceito secundário do artigo em estudo prevê uma penalidade abstrata de 2 a 12 anos de reclusão, intervalo extenso que ampara as considerações procedidas no decreto condenatório, e tendo em conta que foram três as circunstâncias judiciais negativas, adequado um acréscimo da pena-base em 2 anos e 9 meses, perfazendo uma pena inicial de 4 anos e 6 meses de reclusão em desfavor do acusado. 



    12. Em relação à aplicação da causa de diminuição de pena preconizada no art. 14, caput, da Lei nº 9.807/1999, não tem incidência na espécie. Tal legislação estabelece normas para a organização e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e a testemunhas ameaçadas, institui o Programa Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas e dispõe sobre a proteção de acusados ou condenados que tenham voluntariamente prestado efetiva colaboração à investigação policial e ao processo criminal. O art. 14 da referida lei, menciona que o indiciado ou acusado que colaborar voluntariamente com a investigação policial e o processo criminal na identificação dos demais co-autores ou partícipes do crime, na localização da vítima com vida e na recuperação total ou parcial do produto do crime, no caso de condenação, terá pena reduzida de um a dois terços. 



    13. Sobre a distinção entre colaboração premiada e atenuante da confissão espontânea, confira-se o precedente a seguir: (...). 6. O instituto da colaboração premiada e a atenuante da confissão não se confundem. A colaboração premiada exige requisitos mais específicos para a materialização, não sendo suficiente a mera confissão acerca da prática delituosa, mas o fornecimento de informações que sejam objetivamente eficazes. As consequências jurídicas da colaboração premiada também são mais amplas, além do que, a confissão espontânea se submete aos limites impostos no preceito secundário do tipo penal correspondente (Súmula n. 231 do STJ), diferentemente do que ocorre quando do reconhecimento das causas de diminuição. Quanto à voluntariedade, também se distinguem as duas figuras processuais. O Código Penal vincula a legitimidade da confissão à espontaneidade (art. 65, III, d) e, por confissão espontânea entende-se o ato realizado através da livre vontade do agente, sem provocação. Já no que concerne à colaboração premiada, o entendimento prevalente da doutrina é o de que não se exige que a ideia de o praticar seja do próprio agente. REsp 1852049 / RN , Ministro MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK, julgamento 20/10/2020. 



    14. Na hipótese, embora tenha o réu tenha confessado o cometimento do delito quando do seu interrogatório, o deslinde dos fatos se deu em virtude da análise de imagens de câmeras de segurança existentes no aeroporto, bem assim por meio de oitivas de testemunhas, sem que tenha o réu, no decorrer do processo, apresentado informações imprescindíveis à elucidação do ocorrido. Inclusive, o que se verifica é que o Magistrado na decisão condenatória fez incidir de maneira acertada a atenuante da confissão, no seguinte sentido: por tal motivo, estabeleço a pena-base em 04 anos e 06 meses de reclusão e 54 dias-multa. Não há circunstâncias agravantes. Aplico a atenuante da confissão e reduzo a pena para 03 anos e 09 meses de reclusão e 45 dias multa.



    15. O regime inicial de cumprimento da penalidade deve ser mantido no semiaberto, art. 33, §2º, "b", do CPB, em conformidade com o estipulado na sentença. Na situação, não tem qualquer cabimento o pleito de aplicação da suspensão condicional do processo, art. 89 da Lei 9.099/1995, instituto previsto para situações em que a pena mínima for igual ou inferior a 1 ano. 



    16. Outrossim, entende-se pela possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos moldes do art. 44, parág. 2º., do CPB). Embora as circunstâncias judiciais culpabilidade e circunstâncias do delito tenham sido aferidas de maneira negativa, no tocante aos antecedentes, a conduta social, personalidade do réu, bem como os motivos do crime o entendimento foi de que tais vetores seriam favoráveis, o que faz perceber a substituição como medida cabível na situação. Desse modo, tem-se que, na hipótese, a pena restritiva de direitos é suficiente à reprovação/prevenção do delito. 



    17. Pretende a defesa, ainda, o afastamento do efeito secundário da condenação, ante a ausência de fundamentação específica, concreta e idônea. Aduziu que o entendimento pela perda do cargo público de Policial Militar ao sentenciado apresenta vício, tendo se fundamentado na elementar do tipo penal cometido contra a administração pública. 



    18. O Magistrado entendeu o seguinte: (...).Apregoa o art. 92, inciso I, alínea "a", do CP, que a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo é efeito da condenação nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, ainda quando a pena for superior a quatro anos, a perda do cargo público não é um efeito automático da condenação, devendo ser motivado na sentença. Pois bem. A conduta criminosa de THOMAS EDSON GOES DE ARAÚJO FILHO denota patente violação de dever para com a Administração Pública, que se valeu do cargo de policial militar para subtrair dinheiro, em proveito próprio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário, atuando de forma absolutamente ímproba. Os pressupostos objetivos e subjetivos do art. 92, inciso I, alínea "a", do CP, estão presentes, pelo que DECRETO a perda do cargo público ocupado por THOMAS EDSON GOES DE ARAÚJO FILHO na polícia militar, independentemente de determinações administrativas ou cíveis. 



    19. A violação de dever para com a Administração Pública, tendo se valido do cargo de policial militar para subtrair dinheiro, em proveito próprio, atuando de forma absolutamente ímproba, justifica a decretação da perda do cargo público ocupado pelo réu na polícia. Cabe anotar que o apelante foi condenado à perda do cargo em Ação Civil de Improbidade Administrativa (Processo nº 0816544-37.2019.4.05.8100), decisão que foi mantida por esta Corte Regional, que decidiu que deve ser mantida também a pena de perda do cargo de policial militar, tendo em vista a quebra do dever de honestidade e lealdade para com a Administração Pública. 



    20. No que diz respeito ao requerimento de restituição de bens apreendidos - pistola calibre 380. Pistola marca Glock 25, CAL 380, nº XAL251, com 03 (três) carregadores; munições não classificadas: 01 (uma) munição marca CBC, CAL 380, ponta ogival, não deflagrada, que se encontrava na câmara de explosão da Pistola (item 4); munições não classificadas: 14 (quatorze) munições marca CBC, CAL 380, ponta expansiva, não deflagrada, que se encontravam no carregador acoplado pistola (item 4); 8 caixa de papelão: 01 (uma) caixa de munição contendo 13 (treze) munições CAL 380, marca CBC, ponta expansiva)-, além de não ser cabível em razão da própria perda do cargo de Policial Militar, o assunto foi decidido nos autos do Processo nº 0805772-78.2020.4.05.8100 (restituição de coisas apreendidas); confira-se: Portanto, o requerente, neste momento, se encontra suspenso do exercício da função de policial militar, ficando, dessa forma, impossibilitado do porte de arma; também, não preenche os requisitos para posse de arma, pois responde a processo criminal. Com efeito, como explicitado, em razão da medida cautelar decretada por este Juízo de suspensão do exercício da função de policial militar, o postulante não tem porte, nem preenche os requisitos para posse de arma de fogo. Pela mesma razão também não cabe a devolução das munições referidas na exordial. 



    21. Dá-se parcial provimento ao apelo da defesa do réu, apenas para entender pela possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade de 3 anos e 9 meses de reclusão por duas penas restritivas de direitos, a serem fixadas no Juízo de Execuções Penais.



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, XLVI, e 109, IV, da Constituição Federal. 



    A defesa sustenta, em síntese, o seguinte: i) que a Justiça Federal não seria competente para o processo e julgamento do feito, uma vez que “ainda que haja ofensa a bens e serviços de interesse da União o texto constitucional ressalva a competência especial da Justiça Militar”; ii) que “a mera transcrição do texto legal não configura fundamentação específica, concreta e idônea para amparar o efeito secundário da condenação de perda do cargo”; iii) que houve indevida negativa de oferecimento do ANPP; e iv) que a sentença “determinou o Regime Inicial de cumprimento da pena mais gravoso que o previsto in abstrato na legislação penal”. 



    O Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário, por entender que a controvérsia apresentaria índole infraconstitucional. 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, destaco que para divergir das razões do acórdão impugnado quanto a definição de competência seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. VERBAS REPASSADAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere à origem das verbas, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido.” (ARE 1.367.965-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 10/3/2023, grifei)



    Isso porque não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito.



    Ademais, ressalto que “A jurisprudência desta Suprema Corte está consolidada no sentido de que cabe apenas à Justiça Federal o exame da presença ou não de interesse da União em determinada causa” (ARE 450.546/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe de 18/8/2011).



    Noutro giro, quanto ao pleito de aplicação do ANPP, verifico que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021), razão pela qual as alegações defensivas não merecem prosperar. 



    Demais disso, no que tange ao regime de cumprimento de pena, saliento que a jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de que a resolução da controvérsia atinente à individualização da pena (artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal), demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Penal), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição Federal. Nesse sentido: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, XLVI E XLVIII, DA MAGNA CARTA. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. TEMAS SITUADOS NO CONTEXTO NORMATIVO INFRACONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE DE REEXAME PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. 1. Nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a alegação de afronta ao princípio da individualização das penas configura matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. Precedentes. 2. Há precedentes de ambas as Turmas desta Corte no sentido de que a revisão dos critérios utilizados para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena exige o incursionamento nos fatos e provas concernentes à causa, o que encontra óbice na Súmula 279 do STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.055.410-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 21/11/2017). 



    Constata-se, ainda, que a aplicação da perda do cargo se deu em “conformidade com os requisitos exigidos pelo ordenamento jurídico, não havendo qualquer ofensa a direitos fundamentais ao aplicar a referida sanção, uma vez que atingiu o seu desiderato de prevenir futuras práticas delituosas ao afastar do cargo público pessoa considerada inidônea para o seu exercício, privilegiando, desta forma, a probidade e eficiência da Administração Pública” (ARE 1.069.336-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 03/09/2019) 



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente